Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-28.2019.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000015-28.2019.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: GILCIMARA SAMPAIO MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela concessionária COELBA contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por consumidora, reconhecendo a ilicitude do corte de energia elétrica e fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00. Recurso adesivo da autora requerendo majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a existência e a licitude do corte no fornecimento de energia elétrica; (ii) a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado; (iii) a possibilidade de majoração do valor da indenização e dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

III. Razões de decidir
3. Reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária por corte indevido de energia elétrica, sem débito ou notificação prévia, conforme prova testemunhal robusta e ausência de fatura motivadora do corte.
4. Dano moral configurado, presumido pela própria ilicitude do ato, diante da essencialidade do serviço e da interrupção injustificada.
5. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 revela-se proporcional e compatível com precedentes do TJBA.
6. Ausência de elementos que justifiquem a majoração do quantum indenizatório ou a redução pleiteada pela concessionária.
7. Honorários advocatícios majorados para 18% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento dos recursos, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recursos de apelação principal e adesivo não providos.

Tese de julgamento:

"1. É ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica a consumidor adimplente, sem prévia notificação ou justificativa, configurando dano moral presumido.
2. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais revela-se proporcional diante da essencialidade do serviço e das circunstâncias do corte indevido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 264429/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.02.2017.

STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.06.2023.

TJBA, Apelação Cível 0505624-49.2016.8.05.0146, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, pub. 29.04.2024.

TJBA, Apelação Cível 8036948-83.2020.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 18.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000015-28.2019.8.05.0234
, em que figuram como apelante
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - GRUPO NEOENERGIA e outros
e como apelados
GILCIMARA SAMPAIO MASCARENHAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator